Tribunal: TCU
Processo: 038.489/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5042/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.489/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ribeiro Souza Maria (XXX.376.597-XX); Eliana de Araujo Jacob (XXX.212.507-XX); Ezimar Maria Costa (XXX.601.907-XX); Jorge Neri (XXX.637.247-XX); Marcelo Alves de Andrade (XXX.536.207-XX); Maria Eunice Oliveira Barros de Menezes (XXX.997.137-XX); Maria de Fatima Miranda Ribeiro (XXX.279.457-XX); Nanci da Silva (XXX.404.527-XX); Severino Luiz Pereira dos Santos (XXX.439.757-XX); Viviane Ferreira Alves da Costa (XXX.758.587-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.